Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0702396-39.2020.8.07.0000 AI Agravante : CAMPO DA ESPERANCA SERVIÇOS LTDA Agravados : GENI DE FÁTIMA PEDROSA e OUTROS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Campo da Esperança Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0062489-89.2009.8.07.0001, ordenou à Agravante que pagasse as astreintes fixadas no título executivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, estabelecendo indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser rateada entre as Agravadas. Intimidado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o Agravante afirmou ser tempestivo. Verifico que falta ao recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 13.12.2019 (sexta-feira), conforme Id. 14085479, e publicada no dia 16.12.2019 (segunda-feira). Logo, foi iniciada a contagem dos quinze dias úteis no dia 17.12.2019 (terça-feira). O prazo recursal foi suspenso no dia 20.12.2019 e voltou a correr na data 21.1.2019 (terça-feira), de modo que o prazo para a interposição do recurso findou no dia 5.2.2020 (quarta-feira). Tendo o Recorrente protocolado o Agravo de Instrumento na data 6.2.2020, e não havendo inconsistência da rede ou do sistema PJe naquele dia, é manifesta a intempestividade do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora